Tribunal: TJES
Processo: 5000318-47.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prorrogação; Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-47.2021.8.08.0038

APTE:
BENEDITO BARBOSA FILHO ME

APDO:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES

RELATOR
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. POSTERGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Incabível a postergação pretendida pelo recorrente, já que a conclusão dos serviços de montagem ultrapassariam o prazo de 12 (doze) meses para além de 60 (sessenta) dias, o que viola a dicção do artigo 12, do Decreto nº 7.892/2013.

II. A recusa da administração em não prorrogar o prazo contido na ata de preço não representa uma situação de patente teratologia ou arbitrariedade ocorrida na esfera administrativa municipal, pelo contrário, o ente público observou a estrita legalidade o que afasta o direito líquido e certo afirmado pelo recorrente.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000318-47.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BENEDITO BARBOSA FILHO - ME
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-47.2021.8.08.0038

APTE:
BENEDITO BARBOSA FILHO ME

APDO:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÊNCIA

RELATOR
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo impetrante
BENEDITO BARBOSA FILHO ME
em face da sentença que denegou a segurança (id 1697879) pois
“
não ficou provado o direito líquido e certo à dilação prazo para o término da montagem dos brinquedos,
já que inexiste direito subjetivo à prorrogação
”.

Nas razões recursais (id 1697884), o apelante aduz que
“o
§1º do Art. 57, da lei 8666 traz a tese aqui defendida, ou seja, quando existir fato grave e relevante que as partes não deram causa e que altere a forma de execução do contrato a administração deverá dilatar os prazos”.

Contrarrazões a fls. 1697890.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
12 de julho
de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-47.2021.8.08.0038

APTE:
BENEDITO BARBOSA FILHO ME

APDO:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÊNCIA/ES

RELATOR
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, bem como da remessa necessária.

Inicialmente esclareço que o apelante impetrou mandado de segurança na origem, aduzindo que firmou contrato com a municipalidade para fornecimento e montagem de brinquedos de eucalipto.

Asseverou ainda que foram solicitados em 24/12/2020 os equipamentos alhures, com prazo de entrega e montagem de 15 (quinze) dias, todavia, verificou que não conseguiria montar no prazo previsto, motivo pelo qual solicitou à municipalidade a dilação para 60 (sessenta) dias para finalização da execução do serviço, sendo tal pleito negado.

Assim, afirmou possuir direito líquido e certo à prorrogação do contrato.

Analisando o tema, o Magistrado singular denegou a segurança fundamentando que
“
embora a Lei de Licitações preveja, em seu art. 57, a possibilidade excepcional de prorrogação dos contratos administrativos, com o intuito de se obter preços e condições mais vantajosas, tal decisão se encontra dentro do juízo de discricionariedade da Administração Pública, não constituindo direito subjetivo do contratante”.

Em sede recursal, alega que
“o
§1º do Art. 57, da lei 8666 traz a tese aqui defendida, ou seja, quando existir fato grave e relevante que as partes não deram causa e que altere a forma de execução do contrato a administração deverá dilatar os prazos”.

Feita esta digressão, adianto que, o recurso deve ser desprovido.

A modalidade de licitação escolhida pela municipalidade – sistema de registro de preço – não permite a postergação para além do prazo de 12 (doze) meses, incluídas eventuais prorrogações, nos termos do artigo 12, do Decreto nº 7.892/2013, a saber:

Art. 12. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993.

Veja-se que o aqui recorrente se sagrou vencedor do Edital - Modalidade de Pregão Presencial - nº 088/2019, conforme publicação do Diário em 03/01/2020, sendo certo que a Ata de Registro de Preço se encerrou em 06/01/2021.

Portanto, incabível a postergação pretendida pelo recorrente, já que a conclusão dos serviços de montagem ultrapassaria o prazo de 12 (doze) meses, para além de 60 (sessenta) dias, como pretende o recorrente.

Em casos similares, eis o posicionamento da jurisprudência pátria que afirma ser de observância obrigatória o prazo de 12 (doze) meses:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - BINÔMIO ILEGALIDADE-LESIVIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - CARONA EM LICITAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS - PRORROGAÇÃO - PRAZO SUPERIOR A 12 (DOZE) MESES - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO PREVISTA NA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 - ILEGALIDADE CONSTATADA - LESIVIDADE NÃO COMPROVADA - DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER VANTAJOSO DA CONTRATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Afiguram-se como requisitos para a propositura da ação popular a especial condição do sujeito ativo, a ilegalidade ou ilegitimidade do ato a anular e lesividade do ato ao patrimônio público.
- A demonstração do binômio ilegalidade-lesividade é fundamental para o acolhimento do pedido de anulação do ato administrativo e condenação ao ressarcimento dos prejuízos formulado no bojo de ação popular.
- A Lei Federal nº 8.666/93 estabelece o prazo de 12 (doze) meses como o limite de validade da ata de registro de preços, sendo descabida a prorrogação por prazo excedente
.
- O contrato decorrente de "carona" em licitação efetuada por outro ente público deve ser assinado dentro do prazo de validade da ata de registro de preços.
- Nas hipóteses em que, a despeito da irregularidade do ato administrativo, demonstra-se que não houve lesão para os cofres públicos e sim vantagem na contratação, impõe-se reconhecer a improcedência da ação popular.

(TJMG- Apelação Cível 1.0000.15.069248-1/002, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 23/08/2019).

Ademais, mister ressaltar que a recusa da administração em não prorrogar o prazo contido na ata de preço não representa uma situação de patente teratologia ou arbitrariedade ocorrida na esfera administrativa municipal, pelo contrário, o ente público observou a estrita legalidade o que afasta o direito líquido e certo afirmado pelo recorrente.

Como é de curial sabença, o mandado de segurança é remédio constitucional que se presta a resguardar direito líquido e certo (5º, LXIX, CF c/c 1º, Lei 12.016/09), sendo inviável sua utilização nos casos que a autoridade coatora atua em observância aos princípios administrativos.

Na esteira do Superior Tribunal de Justiça, temos que
“o
mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, mediante a chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nesta via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.”
1

Por todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios recursais, na forma do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 22 de julho de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

1
RMS 56.532/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000318-47.2021.8.08.0038

APTE:
BENEDITO BARBOSA FILHO ME

APDO:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES

RELATOR
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO. POSTERGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Incabível a postergação pretendida pelo recorrente, já que a conclusão dos serviços de montagem ultrapassariam o prazo de 12 (doze) meses para além de 60 (sessenta) dias, o que viola a dicção do artigo 12, do Decreto nº 7.892/2013.

II. A recusa da administração em não prorrogar o prazo contido na ata de preço não representa uma situação de patente teratologia ou arbitrariedade ocorrida na esfera administrativa municipal, pelo contrário, o ente público observou a estrita legalidade o que afasta o direito líquido e certo afirmado pelo recorrente.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.